Tribunal: TJMT
Processo: 1012798-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012798-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), THIAGO DANNIEL DE ANDRADE CASTRO - CPF: 701.785.111-02 (ADVOGADO), BRANDAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.618.810/0001-20 (AGRAVADO), THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES BRANDAO - CPF: 009.559.831-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA PREVJUD, INSS, CAGED E INFOSEG. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVADAS. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de pedido de diligências patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, destinadas à localização de ativos do executado, com o objetivo de subsidiar medidas constritivas.

II. Questão em discussão

2. A possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos como instrumentos de investigação patrimonial em execução de crédito não alimentar, à luz da proteção conferida pela regra de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC) e do poder geral de efetivação processual (art. 139, IV, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Embora admitida a utilização de sistemas eletrônicos como legítima técnica de investigação, sua adoção exige a demonstração de excepcionalidade concreta, especialmente quando há risco de atingir verbas protegidas pela impenhorabilidade.

4. A existência de medidas constritivas já implementadas, como bloqueio via SISBAJUD e penhora de veículo, afasta a necessidade de novas diligências, inclusive via INFOSEG, que, embora autorizadas em tese, não se mostram adequadas ou proporcionais no caso concreto.

5. Correta a decisão que, respeitando a razoabilidade e a proteção legal das verbas impenhoráveis, indeferiu as diligências pretendidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal. 2. A existência de medidas constritivas já efetivadas afasta a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, publ. DJE 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred, em face da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1044137-07.2024.8.11.0041.

O agravo de instrumento buscava a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de realização de diligências por meio dos sistemas PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, visando à obtenção de informações sobre eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários ativos em nome do executado Thiago Rodrigo da Costa Moraes Brandão, com o objetivo de subsidiar futuras medidas constritivas.

A decisão agravada manteve o indeferimento das referidas diligências, ao considerar que, não sendo o crédito de natureza alimentar, e ausentes elementos que demonstrassem a excepcionalidade apta a afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, seria injustificada a relativização dessa proteção.

Ressaltou, ainda, que já existem medidas constritivas em curso, como o bloqueio via SISBAJUD e a penhora de veículo, afastando a alegação de prejuízo imediato à parte exequente.

A agravante
sustenta que as pesquisas pretendidas configuram legítimos instrumentos de investigação patrimonial, autorizados pelo art. 139, IV, do CPC, e que não podem ser indeferidas com base em mera presunção de impenhorabilidade, notadamente diante do esgotamento prévio de diversas outras tentativas de localização de bens do devedor. Aduz que a recusa judicial restringe indevidamente o direito do exequente à satisfação do crédito e viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 287271370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred, mantendo o indeferimento do pedido de realização de diligências por meio dos sistemas PREVJUD, INSS, CAGED e INFOSEG, que visavam localizar eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários ativos em nome do executado.

Em que pese a insurgência do agravante, verifica-se que a decisão monocrática não merece reparos.

O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas e coercitivas para garantir a efetividade do processo. Contudo, a adoção de tais providências deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a preservação das garantias legais do executado, especialmente quanto à proteção das verbas impenhoráveis.

Não se ignora o entendimento pacífico do STJ e desta eg. Câmara acerca da desnecessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens, como INFOJUD, INFOSEG e outros. No entanto, conforme destacado na decisão agravada,
já foram implementadas medidas constritivas, como o bloqueio via SISBAJUD e a penhora de veículo
.

Diante disso, não se vislumbra paralisação da execução ou prejuízo que legitime, no atual estágio processual, a adoção de providências mais gravosas ou invasivas à esfera jurídica do executado.

Quanto às diligências por meio dos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED, entende-se por acertada a manutenção do indeferimento, pois, tratando-se de crédito desprovido de natureza alimentar, e inexistindo elementos que demonstrem excepcionalidade apta a afastar a regra geral de impenhorabilidade, não se justifica a autorização das diligências pretendidas, cujo resultado poderia comprometer valores legalmente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC. [...]”

(N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Ausentes indícios concretos da existência de patrimônio penhorável, e consideradas as constrições já efetivadas, não se revela necessária ou adequada a realização das diligências pretendidas pela agravante neste momento processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025